Tribunal: TJPA
Processo: 0800444-11.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800444-11.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora que alegou descontos indevidos em sua conta corrente vinculada a benefício previdenciário, sob rubrica “MORA CRED PESS”, sem a existência de contratação válida com a instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida entre as partes que justificasse os descontos efetuados; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado à sua fixação; (iv) saber qual o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação de contratação válida pelo banco. Ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. Aplicação da responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

4. Caracterização do dano moral diante da retenção indevida de verba alimentar, com lesão presumida à dignidade da parte autora. Arbitramento da indenização no valor de R$ 3.000,00, com base na razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência desta Corte.

5. Modulação da restituição do indébito conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, determinando devolução simples dos valores cobrados antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, observada a prescrição quinquenal.

6. Correção monetária dos danos materiais fixada a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Correção monetária da indenização por danos morais fixada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

7. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação de Maria de Nazaré Reis da Silva conhecida e parcialmente provida.

9. Apelação do Banco Bradesco S/A conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova da contratação de serviço bancário autoriza o reconhecimento de descontos indevidos e impõe à instituição financeira o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 2. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, aplicando-se restituição simples aos valores cobrados antes de 30/03/2021 e restituição em dobro para os posteriores. 3. A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário deve ser fixada com base na razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência, não exigindo prova do efetivo abalo. 4. A correção monetária sobre danos materiais por ato ilícito incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e os juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Para os danos morais, a correção monetária deve ser contada a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros moratórios também desde o evento danoso.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 927, 398; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, REsp 1.238.935/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16/08/2018
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELAÇÃO Nº 0800444-11.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADA: MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA
e
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID
29277324
a autora MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA sustenta que foram realizados descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "MORA CRED PESS", totalizando 36 lançamentos entre os anos de 2016 a 2019, sem que houvesse firmado qualquer contrato com o BANCO BRADESCO S.A., o qual figura no polo passivo da demanda. Alega que os débitos foram efetuados sem sua anuência, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da dignidade da pessoa humana, configurando-se relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Afirma, ainda, que os descontos comprometeram sua subsistência, tendo em vista que aufere apenas um salário mínimo mensal, e requer, por conseguinte, a declaração de inexistência da dívida, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (
ID 29277349)
, o BANCO BRADESCO S/A afirma inexistir pretensão resistida, pois a autora não buscou qualquer canal administrativo para solucionar a questão extrajudicialmente. Defende que os descontos questionados referem-se a empréstimo pessoal regularmente contratado e que os valores ingressaram na conta da autora, a qual teria usufruído do crédito. Ressalta que inexiste qualquer indício de má-fé por parte da instituição e que, por conseguinte, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em danos morais, os quais reputa inexistentes ou, subsidiariamente, passíveis de redução com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer a total improcedência da ação, com a condenação da autora nas verbas sucumbenciais.

Sobreveio a sentença de
ID 29277421
que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR a NULIDADE relação jurídica que culminou na cobrança de débito sobre a rubrica “MORA CRED PESS”, no valor total de R$ 6.722,32 (seis mil e setecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos);

b) DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado; com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês;

c) Determinar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

d) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e,

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.

Bragança/PA, na data registrada pelo sistema.

JOSÉ LEONARDO FROTA DE VASCONCELLOS DIAS

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA”

Inconformada, MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 29277428)
sustentando que a decisão merece reforma parcial quanto ao termo inicial da correção monetária relativa aos danos materiais, que, segundo defende, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e não da data do arbitramento. Aduz, ainda, omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, requerendo que sejam estabelecidos, respectivamente, a partir da sentença e do evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios e a manutenção dos demais termos da sentença.

Por sua vez, BANCO BRADESCO S/A também interpôs recurso de apelação
(ID 29277441)
alegando que a sentença merece reforma, pois não restou configurada qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pela instituição, visto que os descontos questionados decorrem de empréstimos pessoais regularmente contratados pela autora, a qual não mantinha saldo suficiente em conta para quitação das parcelas, ensejando a mora. Defende a impossibilidade de restituição em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé, admitindo, quando muito, a devolução simples. Sustenta, ainda, que a condenação por danos morais é descabida, tratando-se de mero aborrecimento, sem repercussão na esfera da dignidade da autora, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado seja reduzido à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a total improcedência da ação, ou, alternativamente, pela exclusão ou redução das condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S/A no
ID 29277446
e por MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA no
ID 29277452
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos interpostos
.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à definição acerca da validade da relação contratual discutida, da possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e da configuração, ou não, de danos morais indenizáveis, bem como da fixação de seus consectários legais.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados à sua petição inicial, a existência de descontos realizados em sua conta pelo banco requerido, advindos das rubricas designadas “
MORA CRED PESS”

vinculados à sua conta corrente
(ID 29277330 - Pág. 1 a 29277333 - Pág. 5).

O banco apelante, por sua vez, afirma a regularidade da contratação,
mas
não juntou os instrumentos contratuais
que afirma terem sido firmados pela autora, bem como as demais provas documentais imprescindíveis à solução da demanda
,
ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista,
o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação do serviço descontado, o que não foi realizado no presente caso
. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas.

A jurisprudência sedimentada pelo
STJ no Tema 1.085
, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário,
exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas
,
destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada
. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (destaque acrescentado).

Assim, a falta desse contrato formal evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição não logrou demonstrar a existência do acordo que justificaria os débitos, o que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EM CONTA-SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA DE TARIFAS “Encargos Limite de Crédito” INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
São indevidos os descontos efetuados a título de “Encargos Limite de Crédito”, pela inexistência de prova da contratação dos serviços alegados por parte do banco promovido que tem o ônus de comprovar. A incidência sobre a conta salário de encargos não contratados constitui engano injustificável, sendo cabível a devolução, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima a satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante modo. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08003002520238150261, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA COBRANÇA DE DIVERSAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do exame dos autos, destaca-se que o extrato bancário anexado pelo apelante demonstra que houve descontos em sua conta bancária referente às rubricas “Tarifa Bancárias Cesta Fácil Econômica, Encargo de Limite de Crédito e Cartão de Crédito Anuidade”. 2. O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas. 3. Recurso conhecido e provido
. TJ-PI - Apelação Cível: 0000323-37.2016.8.18.0076, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 10/09/2021, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) (destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que
não há como provar que a contratação tenha sido feita pela autora/apelante
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora apelante/apelada.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação, o banco réu, na condição de apelante/apelado, busca a exclusão da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado, sustentando tratar-se de mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

No caso concreto, trata-se de dano moral que prescinde de comprovação específica, sendo presumido ante a gravidade da conduta ilícita. A retenção de verba alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ocasiona transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando abalo à dignidade e à tranquilidade financeira, de forma que a lesão moral é manifesta. Essa interpretação encontra respaldo nas mais elementares regras da experiência comum e na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

No mesmo sentido, a responsabilidade objetiva da instituição financeira está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, evidenciando o dever de cautela e precaução por parte das empresas, que devem responder pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação de serviços.

Diante disso, e considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a
redução da indenização por danos morais fixada na sentença, arbitrando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tal quantia mostra-se suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa, além de se alinhar aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, conforme abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco apelante/apelado impugna em seu recurso a condenação à restituição do indébito em dobro.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelante/apelada comprovou a ocorrência de descontos sob a rubrica “MORA CRED PESS”, vinculados à sua conta corrente
(ID 29277330 - pág. 1 a ID 29277333 - pág. 5)
, os quais tiveram início em 2016
(ID 29277330 - pág. 2)
. Assim, impõe-se a fixação da condenação à repetição do indébito, de modo que os valores descontados em período anterior a 30/03/2021, marco temporal definido pelo C. STJ na modulação de efeitos, sejam restituídos de forma simples, enquanto aqueles posteriores à referida data devem ser devolvidos em dobro, observada a prescrição quinquenal.

DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

A autora/apelante sustenta equívoco na sentença quanto ao termo inicial da correção monetária fixada sobre a condenação de danos materiais, bem como omissão no que se refere aos consectários legais incidentes sobre os danos morais.

Com razão, em parte.

De fato, a sentença recorrida determinou que a correção monetária relativa aos danos materiais incida a partir da data do arbitramento, aplicando, por equívoco, a Súmula 362 do STJ. Todavia, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito que gerou efetivo prejuízo patrimonial, aplica-se a orientação consolidada na Súmula 43 do STJ, segundo a qual: “
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”. Da mesma forma, os juros moratórios sobre tais valores devem fluir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil.

Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, a sentença corretamente fixou os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), mas deixou de consignar, de forma expressa, o termo inicial da correção monetária. Nesse ponto, impõe-se o ajuste, a fim de que seja fixada a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Assim, a apelação merece parcial provimento, para determinar que: a correção monetária dos danos materiais incida a partir da data do efetivo prejuízo, e não do arbitramento;

e que

a indenização por danos morais seja atualizada monetariamente a contar do arbitramento, com juros de mora desde o evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA
, para: (i) fixar que a correção monetária incidente sobre os danos materiais deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ, e não da data do arbitramento; (ii) determinar que a indenização por danos morais seja atualizada monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora fluindo a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do
BANCO BRADESCO S/A
, para: (i) reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte; (ii) modular a condenação relativa à repetição do indébito, de modo que os valores descontados antes de 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples e aqueles posteriores à referida data, em dobro, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no EAREsp 600663/RS, respeitada a prescrição quinquenal.

Considerando que, embora ambas as partes tenham obtido parcial provimento, a sucumbência da autora se deu em parte mínima, subsiste a responsabilidade exclusiva do banco pelo pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Majoram-se os honorários recursais para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025